Tribunal: TJDFT
Processo: 0708272-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708272-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KÁTIA RODRIGUES DOS SANTOS contra a decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde que, no cumprimento provisório de sentença no 0701588-43.2021.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a intimação da Fazenda Pública para cumprir a obrigação de fazer, consistente em fornecer à autora o medicamento ABEMACICLIBE, no prazo de 15 (quinze) dias e, certificado o transcurso do prazo concedido para cumprimento espontâneo, determinou a expedição de ofício à instituição bancária solicitando a transferência do saldo remanescente para a conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença (ID 86585600, origem). Nas razões recursais (ID 24226939), a agravante requer a transferência dos valores já sequestrados nos autos principais para que possa adquirir duas caixas do medicamento. Argumenta que necessita iniciar a segunda caixa em 26/03/2021, mas o magistrado de origem concedeu o prazo de 15 (quinze) dias à agravada para o cumprimento da obrigação. Narra ser portadora de doença agressiva, cujo tratamento será interrompido caso a decisão agravada seja mantida. Com tais argumentos, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal para autorizar a imediata transferência do saldo remanescente dos valores sequestrados para que a empresa Oncology Vital (menor orçamento) forneça o medicamento em caráter de urgência. No mérito, busca a reforma da decisão. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que determinou a intimação da Fazenda Pública para cumprir a obrigação de fazer, consistente em fornecer à autora o medicamento ABEMACICLIBE, no prazo de 15 (quinze) dias e, certificado o transcurso do prazo concedido para cumprimento espontâneo, determinou a expedição de ofício à instituição bancária solicitando a transferência do saldo remanescente para a conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença (ID 86585600, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito pleiteado e tenho por inconteste a urgência da medida. Relata a agravante ter ajuizado a demanda n. 0707475-42.2020.8.07.0018 em face do Distrito Federal, com o fim de obter o medicamento de alto custo ABEMACICLIBE para tratamento de câncer de mama. Aduz ter sido a tutela de urgência deferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 0749726-32.2020.8.07.0000 (ID 21531180, origem) e, haja vista o descumprimento da liminar, foi deferido o sequestro de valores, via SISBAJUD, até R$ 56.800,00 (cinquenta e seis mil e oitocentos reais), referente ao valor de três caixas do medicamento (ID 86557812, origem). Em 23/02/2021, narra ter recebido a primeira caixa da medicação. Em 11/03/2021, foi prolatada a sentença nos autos principais, julgando procedente o pedido para, confirmando a antecipação da tutela, condenar o agravado a fornecer o medicamento pleiteado (ID 86557815, origem). Uma vez que o prazo recursal ainda está em curso, a autora deu início ao cumprimento provisório de sentença, solicitando a liberação dos valores sequestrados, pois deve iniciar a próxima fase da medicação em 26/03/2021. O douto juízo a quo, no entanto, fixou o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da obrigação pelo Distrito Federal. Consta dos autos que a autora necessita do medicamento de 12/12 horas, ou seja, dois comprimidos ao dia, por 12 (doze) meses, havendo risco de morte, conforme indicação médica. Ademais, há informação de que a autora retirou a primeira caixa do medicamento, em 23/02/2021, suficiente para apenas 30 (trinta) dias (ID 86557818, origem). Destarte, se aproxima a data de início da segunda caixa da medicação, sem que a agravante possa aguardar o prazo de 15 (quinze) dias fixado pelo douto magistrado de origem, diante do risco de progressão da doença e consequente risco de morte. Sob esse prisma, afigura-se flagrante o perigo de dano irreversível a legitimar a concessão da medida. De outro vértice, não vislumbro prejuízo irreparável ao agravado, pois, em caso de reforma da sentença em sede recursal, poderá exigir os valores despendidos. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal vindicada para determinar a imediata expedição de ofício à instituição bancária solicitando a transferência do saldo remanescente bloqueado nos autos n. 0707475-42.2020.8.07.0018 para a conta judicial vinculada aos autos do cumprimento provisório de sentença. Feito isso, deve ser transferida à empresa indicada pela requerente o valor equivalente a uma caixa da medicação, nos termos da nota fiscal de ID 24226953, a fim de que a autora possa dar continuidade ao tratamento, devendo o valor remanescente permanecer na conta judicial até decisão posterior. Oficie-se ao douto Juízo da causa, com urgência, para as providências cabíveis. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 23 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator